Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721043-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Lazarotto Ltda. contra decisão sob o ID 94668943, proferida em ação de conhecimento ajuizada por Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais - Braspov, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de descarte das sementes, formulado na petição de ID 94252931, “pelas razões já explicitadas na Decisão de ID 94057647.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta inexistir justificativa plausível para o indeferimento do descarte dos grãos, pois não mais interessam ao processo, uma vez que já realizada a análise pericial, tampouco são objeto de alguma ressalva para fins de julgamento, pois a inicial nada declina sobre a matéria. Sendo assim, defende que a decisão deve ser reformada a fim de permitir a devolução da soja a seus proprietários, para que seja utilizada na indústria como produto final (óleo, azeite, margarina, entre outros), não mais passível de ser germinado, consoante comprova o laudo pericial. Argumenta que o descarte dos grãos é a única alternativa plausível, pela perda da capacidade germinativa e para que não pereçam irreversivelmente. Assevera que a natureza de sua atividade econômica não foi considerada pelo magistrado a quo, salientando que não só comercializa sementes, como, também, é produtora das diversas culturas de soja, com atuação na guarda e beneficiamento de grãos, serviço que presta aos produtores da região. Menciona que as sacas apreendidas eram “bags brancos”, pois pertenciam a produtores/clientes e não estavam disponíveis para o comércio. Afirma não haver, na inicial, pedido relacionado ao objeto da apreensão. Discorre sobre as apreensões realizadas e alega a existência de verdadeiro confisco de produtos para beneficiar injustificadamente a agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de permitir o descarte da soja apreendida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento, com a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 26887003. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação. O Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988. Trata-se, aliás, de norma fundamental insculpida no artigo 11 do Código de Processo Civil, em redação assim vazada: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (grifo nosso) Com efeito, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que, demanda, evidentemente, fundamentação que perpasse pelas questões concretas sob a perspectiva do pedido formulado. In casu, a decisão objurgada está assim disposta: Indefiro o pedido de descarte constante na petição de ID94252931, pelas razões já explicitadas na Decisão de ID 94057647. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para manifestação quanto ao laudo pericial. Após, não havendo esclarecimentos ou requerimentos, libere-se em favor do perito o valor restante dos honorários depositados nos autos, e anote-se conclusão para julgamento, conforme determinado na decisão de ID93838455. (ID 94668943, grifo nosso) Por sua vez, a decisão de ID 94057647, cujos fundamentos foram utilizados na decisão agravada para o indeferimento do pleito da agravante de descarte dos grãos apreendidos, encontra-se assim redigida: Em atenção à petição apresentada pela autora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de descarte dos grãos, com os ajustes que faço nesta oportunidade. Como o objetivo final da ação é evitar a comercialização dos grãos de soja pela ilicitude em sua obtenção e dada a constatação da perícia – que poderá ser contestada pelas partes – de que há correspondência entre as amostras e as sementes de referência, esclareço que o descarte realizado não pode ser para fins de comercialização ou que viabilize, de qualquer forma, a introdução dos cultivares no mercado de consumo. Assim, para compatibilizar o descarte com a finalidade do processo, a ré deve informar ao juízo o destinatário dos grãos e a finalidade que será dada, antes de descartar, a fim de que se possa realizar o controle de sua destinação, sem frustrar o conteúdo da decisão liminar (ID 45300158). Caso o faça sem autorização do juízo, será aplica a multa prevista naquela decisão. (grifo nosso) Sob o cenário delineado, verifica-se que a decisão combatida, ao se utilizar dos fundamentos contidos na decisão anterior que deferiu o pedido de descarte de grãos, para o indeferimento do mesmo pleito, se mostra contraditória, incorrendo em vício procedimental. Logo, impõe-se a anulação da decisão de primeiro grau colacionada ao ID 94668943, a fim de que o douto magistrado a quo, atento ao pedido formulado, e de forma clara, proferira nova decisão, explicitando se defere ou não o pleito formulado pela parte ré ao ID 94252931, indicando as razões do seu convencimento. Ante o exposto, na forma do art. 932, incisos I e III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do agravo de instrumento e, SUSCITANDO, DE OFÍCIO, preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, ANULO a decisão de primeiro grau proferida ao ID 94668943, para que a petição de ID 94252931 seja novamente apreciada e decidida de forma fundamentada. Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora